Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-61.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-61.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Arras ou Sinal, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (APELADO), MAGANHA DOS SANTOS & SANTANA LTDA - CNPJ: 11.187.131/0001-46 (APELADO), JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS - CPF: 009.826.051-02 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS - CPF: 759.828.971-91 (APELANTE), MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS LTDA - CNPJ: 12.589.741/0002-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO DE MARCA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a contrato verbal de compra e venda de direitos de uso de marcas comerciais, equipamentos e ponto comercial no valor de R$ 55.000,00, não adimplido pelos compradores.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa das pessoas físicas para pleitear direitos relacionados à pessoa jurídica; (ii) analisar a legitimidade passiva das pessoas físicas que figuram como sócios da empresa compradora; (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para comprovar a existência do contrato verbal.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa das pessoas físicas se justifica pela participação direta na negociação como credores da obrigação, não se confundindo com a mera representação da pessoa jurídica, especialmente quando o negócio envolve não apenas direitos de marca, mas também bens móveis e outros elementos do estabelecimento comercial.

4. A legitimidade passiva das pessoas físicas resta configurada quando há elementos probatórios indicando sua participação direta na negociação e assunção de obrigações em nome próprio, conforme demonstrado pelos depoimentos testemunhais e documentos juntados aos autos.

5. A existência de contrato verbal, admitida pelo ordenamento jurídico nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, pode ser comprovada por conjunto probatório consistente, formado por depoimentos testemunhais e documentos que corroboram a versão apresentada, especialmente quando a parte contrária não apresenta elementos suficientes para infirmar tais provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a presença no polo ativo da demanda de pessoas físicas que participaram diretamente da negociação, ainda que o objeto do contrato envolva direitos relacionados à pessoa jurídica. 2. A existência de contrato verbal pode ser comprovada por conjunto probatório consistente, formado por depoimentos testemunhais e documentos, quando suficientes para demonstrar a ocorrência do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 18, 373, I e II, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000087-83.2019.8.11.0100, Primeira Câmara de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS, MÁRCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS e MÁRCIA NORONHA DEGASPERY EIRELI de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, na Ação de Cobrança n. 1001734-61.2022.8.11.0051, ajuizada por PATRICIA MOREIRA SANTANA, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS e MAGANHA DOS SANTOS & SANTANA LTDA-ME.

Na origem, os autores/apelados alegaram ter vendido aos réus/apelantes, mediante contrato verbal, os direitos de uso das marcas SOS GÁS e CENTRO GÁS, incluindo linhas telefônicas, lista de clientes, móveis de escritório, computador, impressora, sistema de monitoramento de câmeras, geladeira, bebedouro, vasilhame de água garrafão, e ponto comercial com investimento já realizado, pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), equivalente a 660 botijões de gás P13, a ser pago em uma primeira parcela com vencimento em 20/06/2019 e as demais em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 9.166,66 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Sustentaram que os réus não cumpriram o acordo, deixando de efetuar o pagamento da primeira parcela e das subsequentes, razão pela qual pleitearam a condenação ao pagamento do valor integral do negócio.

Em contestação, os réus arguiram preliminares de incompetência territorial, indevida concessão de gratuidade da justiça aos autores, ilegitimidade ativa dos autores pessoas físicas e ilegitimidade passiva dos réus pessoas físicas. No mérito, negaram a existência de qualquer contrato verbal de compra e venda, afirmando que apenas locaram um imóvel diretamente com a proprietária, onde instalaram a empresa CITIGÁS, sem qualquer relação com os estabelecimentos dos autores.

O processo foi inicialmente distribuído na Comarca de Campo Verde/MT, sendo posteriormente declinada a competência para a Comarca de Jaciara/MT, em razão do domicílio dos réus.

Na fase de saneamento, o Juízo rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, designando audiência de instrução.

Após a produção de prova oral, o magistrado julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o inadimplemento e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pelos réus, alegando omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, foram rejeitados.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a concessão da gratuidade da justiça e a revogação do mesmo benefício concedido aos apelados. Reiteram as preliminares de ilegitimidade ativa das pessoas físicas e ilegitimidade passiva dos sócios pessoas físicas. Alegam cerceamento de defesa pela ausência de análise expressa da preliminar de ilegitimidade passiva na sentença. No mérito, sustentam a inexistência de contrato verbal e a insuficiência das provas produzidas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos testemunhais frágeis.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou procedentes os pedidos na Ação de Cobrança, referente a venda, mediante contrato verbal, dos direitos de uso das marcas SOS GÁS e CENTRO GÁS, incluindo linhas telefônicas, lista de clientes, móveis de escritório, computador, impressora, sistema de monitoramento de câmeras, geladeira, bebedouro, vasilhame de água garrafão, e ponto comercial com investimento já realizado, pelo valor de R$ 55.000,00.

VOTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DOS SÓCIOS

No que concerne à alegada ilegitimidade ativa das pessoas físicas PATRICIA MOREIRA SANTANA e WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Embora os nomes de fantasia "SOS GÁS" e "CENTRO GÁS" estivessem vinculados à pessoa jurídica MAGANHA DOS SANTOS & SANTANA LTDA-ME, os elementos dos autos indicam que os autores pessoas físicas participaram diretamente da negociação, figurando como partes no contrato verbal que fundamenta a pretensão.

A legitimidade para a causa, como condição da ação, deve ser aferida em abstrato, considerando a relação jurídica material afirmada na petição inicial. No caso em análise, os autores pessoas físicas se apresentam como credores da obrigação, alegando terem participado diretamente da negociação e serem titulares do direito ao recebimento dos valores pactuados.

Ademais, sendo os autores pessoas físicas sócios da empresa também autora, e considerando a natureza do negócio jurídico em questão, que envolvia não apenas a cessão de direitos de uso de marca, mas também a transferência de bens móveis e outros elementos do estabelecimento comercial, mostra-se razoável a presença de todos no polo ativo da demanda.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos réus JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS e MÁRCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS, também não merece acolhimento o recurso. A prova testemunhal produzida nos autos indica que ambos participaram ativamente da negociação, não se limitando a figurar como meros representantes da pessoa jurídica.

O informante Wellyngton relatou que procurou o réu Jairo para receber os valores do negócio, tendo este afirmado que só passaria o pagamento para a autora Patrícia mediante recibo assinado. Tal depoimento, aliado aos demais elementos probatórios, indica que os réus pessoas físicas assumiram obrigações em nome próprio, e não apenas como representantes da pessoa jurídica.

Ademais, o e-mail juntado aos autos (ID 102056967 - origem), enviado pelo réu Jairo, solicitando a alteração do cadastro do imóvel do nome de Werechi para o seu próprio nome, corrobora a conclusão de que os réus pessoas físicas participaram diretamente da negociação e assumiram obrigações em nome próprio.

Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva dos réus pessoas físicas, sendo correta a decisão que os manteve no polo passivo da demanda.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de análise expressa da preliminar de ilegitimidade passiva na sentença, também não assiste razão aos apelantes. Como bem destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, a preliminar foi devidamente analisada e rejeitada na decisão de saneamento do processo (ID 139165261 - origem), na qual se consignou que a alegação de ausência de contrato verbal se confundia com o mérito da demanda, devendo ser apreciada conjuntamente.

A sentença, ao julgar o mérito procedente com base nas provas produzidas, ratificou implicitamente a rejeição da preliminar, uma vez que reconheceu a existência do negócio jurídico verbal entre as partes. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.

Preliminares rejeitadas
.

VOTO - MÉRITO

No mérito, a controvérsia central reside na existência ou não do contrato verbal de compra e venda alegado pelos autores/apelados.

O ordenamento jurídico brasileiro admite a validade dos contratos verbais, conforme disposto nos artigos 104 e 107 do Código Civil, que não exigem forma especial para a validade da declaração de vontade, salvo quando a lei expressamente a exigir.

No caso em análise, a prova testemunhal produzida, aliada aos documentos juntados aos autos, forma um conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência do contrato verbal alegado pelos autores.

A testemunha Gilberto relatou que trabalhou tanto para os autores quanto para os réus, e afirmou que os autores venderam de forma verbal para os réus, incluindo linhas telefônicas, computador, câmera e bebedouro. Mencionou ainda que continuou pegando gás com o réu Jairo para revender, e que este assumiu as duas revendas (Centro Gás e SOS Gás), mantendo inicialmente ambas em funcionamento, para depois fechar a Centro Gás e manter apenas a SOS Gás, posteriormente alterada para Citi Gás.

O informante Wellyngton, por sua vez, confirmou que o autor Werechi, quando estava preso, pediu-lhe para procurar o réu Jairo para receber os valores do negócio do gás. Relatou ainda que Jairo lhe disse que não tinha nada para passar para Werechi, mas apenas para Patrícia, pois a documentação estaria em nome dela, e que só passaria o pagamento mediante recibo assinado.

Além dos depoimentos, foram juntados aos autos contratos de locação demonstrando que os réus efetivamente locaram o mesmo ponto comercial anteriormente ocupado pelos autores, bem como e-mail enviado pelo réu Jairo solicitando a alteração do cadastro do imóvel do nome de Werechi para o seu próprio nome, mencionando expressamente o "nome comercial S.O.S. Gás".

Tais elementos, analisados em conjunto, formam um quadro probatório consistente, que corrobora a versão apresentada pelos autores quanto à existência do contrato verbal de compra e venda dos direitos de uso das marcas e demais bens descritos na inicial.

Os réus/apelantes, por sua vez, não lograram êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Limitaram-se a negar a existência do contrato verbal, sem apresentar qualquer prova documental que pudesse infirmar as alegações dos autores ou corroborar sua própria versão dos fatos.

A alegação de que apenas locaram o imóvel diretamente com a proprietária, sem qualquer relação com os estabelecimentos dos autores, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Ao contrário, o conjunto probatório indica que houve efetivamente a negociação alegada pelos autores, com a transferência dos direitos de uso das marcas e demais bens descritos na inicial.

Nesse contexto, correta a sentença que, com base no conjunto probatório formado, reconheceu a existência do contrato verbal e condenou os réus ao pagamento do valor pactuado.

Quanto ao valor da condenação, não há elementos nos autos que indiquem ser excessivo ou desproporcional o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), correspondente ao preço alegado pelos autores para a venda dos direitos de uso das marcas e demais bens. Os réus não apresentaram qualquer prova ou argumento consistente que pudesse infirmar o valor indicado, limitando-se a negar a existência do próprio contrato.

Assim, deve ser mantida a condenação no valor integral pleiteado na inicial, acrescido de correção monetária e juros, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto,
REJEITO TODAS AS PRELIMINARES e NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025